Tribunal: TJDFT
Processo: 0728592-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. ABSOLVIÇÃO DEFINITIVA EM AÇÃO PENAL POR LAVAGEM DE CAPITAIS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS BENS AO PROCESSO. CONSTRIÇÃO E ALIENAÇÃO JUDICIAL AFASTADAS. LIMINAR PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de dois veículos apreendidos, bem como o pleito de suspensão do leilão e de nomeação da apelante como fiel depositária, com inscrição de gravame para impedir transferência.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Questões em discussão: (i) analisar, preliminarmente, a subsistência do pedido liminar formulado no recurso; e ii) definir se é possível a restituição dos bens e/ou a suspensão da alienação antecipada, à luz do art. 118 do Código de Processo Penal, considerando que os veículos interessam à instrução processual e há dúvidas quanto à propriedade e à origem lícita.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. O pedido liminar mostra-se prejudicado, porquanto o processo se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento pelo órgão colegiado, sendo que a pretensão cautelar se confunde com o próprio mérito recursal.
4. O art. 118 do CPP veda a restituição de coisa apreendida antes do trânsito em julgado da sentença final, sempre que o objeto interessar ao processo penal.
5. A sentença absolutória proferida na Ação Penal no 0745517-75.2024.8.07.0001, confirmada por esta Turma e transitada em julgado, afastou de forma definitiva a tese de lavagem de capitais, reconhecendo a inexistência de provas quanto à origem ilícita dos recursos utilizados na aquisição dos veículos e a ausência de confusão patrimonial.
6. Inexistente vínculo jurídico ou fático entre os bens e a persecução penal remanescente por crimes tributários, e sendo a apelante terceira de boa-fé, não subsiste interesse probatório ou cautelar que autorize a manutenção da apreensão.
7. A continuidade da constrição e da alienação judicial, nessas circunstâncias, implica indevida antecipação de sanção patrimonial, em afronta aos princípios do devido processo legal, da legalidade e do direito de propriedade.
IV – DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e provido.